Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO DEMONSTRADO. MELHOR POSSE DO RECONVINTE. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil). De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, a reintegração de posse pressupõe a demonstração, pelo autor, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado à parte ré.
2. A comprovação da posse do reconvinte apelado decorre da aquisição dos direitos possessórios que, por sua vez, decorre do Contrato de Concessão de Uso firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, além da fatura de energia elétrica em nome da esposa do reconvinte, Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica, boleto bancário, Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física e Cadastro Ambiental Rural – CAR –, todos constando o endereço da chácara sub judice.
3. Quanto ao esbulho praticado, este restou devidamente demonstrado tanto pela Comunicação de Ocorrência Policial quanto pelo depoimento do funcionário da empresa apelante que, ao ser ouvido em Juízo, disse que no ano de 2017 o reconvinte, ora apelado, estava instalado na Chácara 28, permanecendo no local até ser retirado a mando do representante legal da apelante.
4. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI – enviou ofício ao Juízo de origem comunicando que o Contrato de Concessão de Uso Oneroso, firmado com a empresa apelante, no qual se inclui a Chácara 28 (antiga Chácara 37), foi anulado devido à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a ocorrência de irregularidades. Referida anulação ocorreu devido à notícia de uso de documentos falsos no processo administrativo. Assim, o documento apresentado pela apelante reconvinda não se presta para fins de comprovação de sua melhor posse.
5. Recurso conhecido e não provido.